Tribunal: TJSP
Processo: 1500072-76.2018.8.26.0552
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Depoimentos dos policiais militares coesos e harmônicos - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma que estavam embaladas, prontas para

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Depoimentos dos policiais militares coesos e harmônicos - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma que estavam embaladas, prontas para serem entregues a terceiros, e, também, o sugestivo contexto fático que ocorreu a apreensão dos entorpecentes, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes - Redução da pena-base para o mínimo legal – Já aplicada na r. sentença - Aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 – Cabimento da redução da reprimenda na fração máxima – Foram apreendidas 14 pedras de crack, com peso total de 4,01 gramas – Concessão do benefício de suspensão condicional da pena – Impertinente – Deixa-se de cumprir o requisito objetivo exigido pelo artigo 77, inciso II, do Código Penal - Pena reduzida e regime mantido – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500072-76.2018.8.26.0552, da Comarca de Leme, em que é apelante LUIS
FERNANDO DE SOUZA TEIXEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, para reduzir a pena de LUIS FERNANDO DE SOUZA
TEIXEIRA para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, bem como no
pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal,
mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.Comunique-se ao
Juízo das Execuções.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500072-76.2018.8.26.0552 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500072-76.2018.8.26.0552
Apelante: Luis Fernando de Souza Teixeira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Leme
Voto no 26789
Tráfico ilícito de drogas
Artigo 33, caput, da Lei
11.343/06
Absolvição por insuficiência de provas

Impossibilidade
Depoimentos dos policiais militares
coesos e harmônicos - Conjunto probatório suficiente para
lastrear o decreto condenatório Materialidade e autoria
devidamente comprovadas - A quantidade de drogas
apreendidas, bem como a forma que estavam embaladas,
prontas para serem entregues a terceiros, e, também, o
sugestivo contexto fático que ocorreu a apreensão dos
entorpecentes, são suficientes para caracterizar o delito de
tráfico ilícito de entorpecentes - Redução da pena-base para
o mínimo legal – Já aplicada na r. sentença - Aplicação do
redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06
Cabimento da redução da reprimenda na fração máxima
Foram apreendidas 14 pedras de crack, com peso total de
4,01 gramas
Concessão do benefício de suspensão
condicional da pena Impertinente Deixa-se de cumprir o
requisito objetivo exigido pelo artigo 77, inciso II, do
Código Penal - Pena reduzida e regime mantido Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Conforme informações contidas na
denúncia e no acervo probatório, em 14 de setembro de 2018, por volta
de 18h30min, na Rua Atílio Bertão, no 62, Fazenda Santa Maria, no
município de Leme, o apelante LUIS FERNANDO DE SOUZA
TEIXEIRA trazia consigo, para fins de tráfico, 14 (quatorze) pedras de
crack, pesando aproximadamente 4,01 gramas, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500072-76.2018.8.26.0552 -Voto no
3
Em sentença proferida pelo Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Leme/SP, o recorrente foi condenado à
pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao
pagamento de multa equivalente a 500 dias-multa, no valor mínimo
legal, pela prática da conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei
11.343/06.
Inconformado,
apela
a
defesa
pleiteando, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas.
Subsidiariamente, postula a redução da pena-base para o mínimo legal,
a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06,
bem como a concessão do benefício de suspensão condicional da pena
(fls. 133/135).
Bem processado o recurso, com a
apresentação de contrarrazões (fls. 139/142), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo seu desprovimento (fls. 149/153).
É o relatório.
O apelo da defesa merece parcial
provimento.
Depreende-se do conjunto probatório
que, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, policiais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500072-76.2018.8.26.0552 -Voto no
4
militares realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos,
conhecido como ponto de venda de drogas, quando avistaram o
apelante e outro indivíduo não identificado em atitude suspeita, parados
em via pública.
Ao avistarem os policiais, ambos
demonstraram certo nervosismo, de modo que o indivíduo não
identificado evadiu-se e tomou rumo ignorado, ao passo que o
recorrente tentou evadir-se por um terreno baldio, oportunidade em que
dispensou um invólucro plástico ao solo.
Os milicianos conseguiram deter o
acusado e, em revista pessoal, localizaram a quantia de R$ 10,00, no
interior de suas vestes. Na sequência, os agentes da lei executaram
buscas pelo local onde o réu havia dispensado algo ao solo, sendo que
encontraram um invólucro plástico contendo 14 pedras de crack.
A
materialidade
do
delito
restou
comprovada diante do auto de prisão em flagrante delito de fl. 01,
boletim de ocorrência de fls. 13/15, auto de exibição e apreensão de fls.
16/18, auto de constatação de fl. 19, laudo de exame químico
toxicológico de fls. 45/47, bem como das demais provas produzidas
durante a instrução criminal.
O apelante LUIS FERNANDO DE
SOUZA TEIXEIRA, interrogado em sede policial, relatou que é usuário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500072-76.2018.8.26.0552 -Voto no
5
de drogas e, na data dos fatos, havia acabado de comprar 12 pedras de
crack, pelo valor de R$120,00 e recebido mais três como cortesia, mas
quando retornava para sua casa bebendo um corote de pinga, seu
conhecido lhe pediu um gole da bebida. Afirmou que ao para entregar a
bebida ao seu conhecido, os policiais se aproximaram e o abordaram,
sendo encontradas consigo 14 pedras de crack e a quantia de R$10,00.
Disse que compra entorpecentes com o dinheiro que recebe pelos
serviços de funileiro que presta eventualmente. Disse, ainda, que nunca
foi preso e que não vende drogas (fl. 04).
Posteriormente, ouvido sob o crivo do
contraditório, reiterou a negativa, alegando que havia comprado as
drogas para uso próprio. Mudou sua versão dos fatos, aduzindo que o
dinheiro da compra de entorpecentes era oriundo da venda de um
veículo de sua propriedade, bem como de quantias recebidas referentes
a seguro desemprego. Disse que não teve passagens pela Vara da
Infância e Juventude (vide mídia).
Contudo, a versão exculpatória do
recorrente restou isolada no contexto fático-probatório.
O
policial
militar
MOACIR
APARECIDO FERNANDES narrou que durante patrulhamento de
rotina em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, visualizou
dois indivíduos, dentre eles o acusado. Afirmou que o outro indivíduo
evadiu-se do local, utilizando uma bicicleta. Disse que no momento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500072-76.2018.8.26.0552 -Voto no
6
abordagem, o réu dispensou 14 pedras de crack e, em busca pessoal, foi
localizada, em suas vestes íntimas, quantia em dinheiro. Indagado, o
apelante disse ser usuário de drogas (vide mídia).
No mesmo sentido foi o depoimento do
policial militar FABRICIO DONISETI DOS SANTOS, o qual estava
presente na diligência que culminou na prisão do recorrente (vide
mídia).
Os policiais militares relataram, de
forma uníssona e segura, a prática do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes pelo apelante. Tais relatos apresentam riqueza de
detalhes, são coerentes e estão em perfeita sintonia com a prova colhida,
inexistindo qualquer indício de que os mesmos tenham sido mentirosos
ou tivessem qualquer interesse em prejudicar o acusado.
Outrossim,
inexistem
nos
autos
elementos que lancem dúvidas sobre a isenção e integridade dos agentes
da lei, presumindo-se legítimos, até prova em contrário, os depoimentos
de pessoas escolhidas pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção da população, vez que paradoxal seria adiantar-lhes a
confiança necessária para que assumissem tal tarefa e recusar-lhes
idêntico crédito quando viessem depor em juízo.
Comprovadas no caso, à saciedade, as
relevantes circunstâncias indicativas do tráfico, ou seja, os elementos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500072-76.2018.8.26.0552 -Voto no
7
prova testemunhal, bem como a quantidade de entorpecentes, aliada à
forma profissional como estes estavam acondicionados.
Portanto, resta claro que as provas
carreadas aos autos são mais do que suficientes para embasar a
condenação do réu, pois revelou que este, efetivamente, praticou o
delito de tráfico ilícito de entorpecentes.
O conjunto probatório é robusto e
harmônico, não restando dúvidas acerca da materialidade e da autoria
do crime. Assim sendo, impossível a absolvição por insuficiência de
provas. Deste modo, a manutenção da condenação é medida que se
impõe.
O M.M. Juízo a quo aplicou a pena na
sentença, condenando o apelante à pena-base de 05 anos de reclusão e
500 dias-multa, no valor mínimo legal.
Não há que se falar em redução da pena-
base para o mínimo legal, visto que já foi aplicada na r. sentença.
Assiste razão à Defesa, devendo ser
aplicada a redução da pena, de acordo com o disposto no artigo 33, § 4o,
da Lei 11.343/06.
Importante
consignar
que
foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500072-76.2018.8.26.0552 -Voto no
8
apreendidas 14 porções de crack, com peso de 4,01 gramas.
O entendimento desta Colenda Câmara é
de que em casos de apreensão de substâncias entorpecentes como a
cocaína, o limite para a aplicação do referido benefício é de 25 gramas,
no total.
Ocorre que no caso em tela, a soma das
substâncias totalizou 4,01 gramas, razão pela qual é permitida a
aplicação do redutor na fração máxima de 2/3.
Desta feita, aplico o redutor da pena na
referida fração, reduzindo a reprimenda ao patamar de 01 ano e 08
meses de reclusão, bem como ao pagamento do montante equivalente a
166 dias-multa, no valor mínimo legal.
Correta a fixação de regime fechado
para o início do cumprimento da pena, vez que imposição de regime
mais brando não atenderia ao princípio da suficiência no presente caso.
O próprio artigo 33, em seu parágrafo
terceiro, determina que na fixação do regime inicial o magistrado
deverá observar não só o quantum de pena, mas também o disposto no
artigo 59 do Código Penal.
Ora, no caso em tela o recorrente não
apresenta circunstâncias judiciais favoráveis, diante da gravidade do
crime praticado, qual seja, o tráfico de entorpecentes, delito inclusive

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500072-76.2018.8.26.0552 -Voto no
9
equiparado a hediondo. Ainda, tais circunstâncias exigem maior rigor
por parte do Estado.
Assim, a determinação do regime inicial
como diverso daquele previsto no artigo 33, § 2o, do Código Penal, é
faculdade do juiz, que pode dosar a qualidade da pena.
Nesse sentido:
“Para a fixação do regime inicial do
cumprimento da pena não se levam em consideração apenas os critérios objetivos
do quantum dela, mas também a observância dos critérios previstos no artigo 59 do
Código Penal, entre os quais se encontram as menções à personalidade do agente e
às circunstâncias do crime.” (STF. Habeas Corpus indeferido. Habeas Corpus no
76.191-1, 1a Turma, 10.3.98, DJU de 3.4.98).
"A fixação do regime prisional não está afeta
somente às regras do art. 33 e parágrafos do CP, mas também se informa pelas
circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59 do mesmo Estatuto Repressivo,
constituindo uma faculdade a ser exercida pelo Juiz mediante o exame conjugado
desses dispositivos penais''' (TACRIM - SP - Ap. José Habice - j . 09.03.1998 -
RJTACrim 37/354).
Sendo que tal regime corresponde
perfeitamente à eficiente medida político-criminal, que busca
harmonizar a legislação pátria aos Tratados de Direito Internacionais
que tangem ao combate a narcotraficância, dos quais o país é signatário.
Deve-se considerar, ainda, o alto índice
de drogas produzidas no país e a nossa avantajada localização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500072-76.2018.8.26.0552 -Voto no
10
geográfica, que facilita a criação de rotas para a entrada e saída de
entorpecentes, que abastecem o tráfico internacional.
Nota-se, também, que o crime de tráfico
se tornou um mal presente na sociedade atual, gerando tremenda
insegurança na população.
Além disso, é certo que a traficância
ilícita fomenta a prática de outros delitos, o que faz com que a conduta
do réu mereça maior reprovabilidade por parte do Estado.
Fica patente, portanto, que o regime
fechado é o único que se mostra apto para atingir a função preventiva da
pena, de inibir a prática de novas ações delituosas, nos termos do artigo
33, § 3o, do Código Penal.
Este é o entendimento adotado de forma
majoritária por este Colendo Tribunal de Justiça:
“Tráfico ilícito de entorpecentes e associação
para o tráfico (arts. 33, 'caput', e 35, “caput”, ambos da Lei no 11.343/06).(...)
Regime inicial fechado único possível quanto ao tráfico. Inviabilidade de
substituição da corporal por restritivas de direitos. Apelo em liberdade
prejudicado, já que analisado à altura do julgamento. Apelo ministerial provido,
improvidos os das defesas.” (TJ/SP. AP 0010278-68.2012.8.26.0510. Órgão
julgador: 4a Câmara de Direito Criminal. Relator(a): Luis Soares de Mello. Data do
julgamento: 02/07/2013)
“Tráfico de entorpecentes. Réu que, em local

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500072-76.2018.8.26.0552 -Voto no
11
conhecido como ponto de venda de drogas, ao pressentir a iminência da abordagem
por guardas municipais, desvencilha-se de sacola contendo 6 porções de maconha,
19 porções de cocaína e 82 pedras de crack. Localização, em seu poder e ao ensejo
de revista, de R$ 62,00 sem comprovação satisfatória de origem. Palavras dos
guardas municipais coerentes e harmônicas. Versões exculpatórias dissonantes e
das mais inconsistentes. Alegação de flagrante forjado repelida. Destinação
mercantil das drogas bem evidenciada. Pleito de desclassificação da conduta
repelido. Condenação, pelo tráfico, bem decretada. Penas que já beneficiam o
acusado. Redução, com lastro no artigo 33, § 4o, não questionada pela acusação.
Substituição da pena corporal por restritivas de direitos incompatível com crime
equiparado a hediondo. Regime fechado necessário e decorrente, inclusive, de lei
(Lei no 11.464/07). Apelo improvido.” (TJ/SP. AP 0071629-66.2012.8.26.0114.
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Criminal. Relator(a): Pinheiro Franco. Data do
julgamento: 04/07/2013).
Por derradeiro, incabível a aplicação do
benefício da suspensão condicional da pena, vez que no presente caso
deixa-se de cumprir o requisito objetivo exigido pelo artigo 77, inciso
II, do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reduzir a pena de LUIS
FERNANDO DE SOUZA TEIXEIRA para 01 (um) ano e 08 (oito)
meses de reclusão, bem como no pagamento de 166 (cento e sessenta e
seis) dias-multa, no valor mínimo legal, mantida, no mais, a r. sentença
por seus próprios fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500072-76.2018.8.26.0552 -Voto no
12
Comunique-se ao Juízo das Execuções.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator